Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-89.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003925-89.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ELFER JUNIOR DIAS - CPF: 035.502.121-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS JUSTIFICADAS POR CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – QUANTIDADE, NATUREZA E SOFISTICAÇÃO DO TRÁFICO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A busca veicular realizada sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por comportamentos suspeitos e circunstâncias objetivas que indicam a prática de crime de natureza permanente, conforme jurisprudência consolidada.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de manipulação ou adulteração das provas, o que não foi comprovado nos autos.

3. A ausência de perícia imediata pela POLITEC no local da apreensão não compromete a validade das provas, desde que a droga apreendida seja devidamente preservada e periciada posteriormente, o que ocorreu no presente caso.

4. A exasperação da pena-base em 03 (três) anos foi devidamente justificada pela quantidade expressiva (42,5 kg) e pela natureza altamente nociva da cocaína apreendida, aliada à sofisticação do tráfico, evidenciada pelo uso de compartimentos ocultos no veículo; características que indicam um elevado grau de organização e periculosidade na conduta do Apelante, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELFER JUNIOR DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT, que o
condenou
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, em razão da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (
vide
ID. 203137941).

Em suas razões recursais de ID. 203139501, o Apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, argui,
preliminarmente
, a
nulidade da busca veicular
e de
quebra da cadeia de custódia
, argumentando que ambas as irregularidades comprometem a integridade das provas utilizadas para condenação.
No mérito
, a Defesa pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
, sustentando que o aumento da pena-base foi desproporcional, dadas as circunstâncias do caso.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID. 203139504, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio de seu parecer de ID. 209200186, pela
rejeição
da preliminar invocada e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Nulidade da busca domiciliar. Não ocorrência. Fundadas razões demonstradas nos autos. Alegada quebra na cadeia de custódia. Improcedência. Não comprovação de violação da cadeia de custódia Mérito: Pretendida a redução do quantum de exasperação da pena-base. Impossibilidade. Preponderância da natureza e quantidade da droga. Aumento justo e razoável.
Pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
ELFER JUNIOR DIAS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito de Tráfico de Drogas, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por oportuno, segue a integralidade da exordial acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 28 de março de 2023
, por volta das 12:00hs, na Rodovia BR-070, KM 65.0, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante por
transportar 40 (quarenta) tabletes de cocaína,
com pesagem de
42,500Kg
(quarenta e dois quilogramas e quinhentos gramas de massa bruta total), consoante os laudos periciais
(ID. 115726279, fls. 15/17 e fls. 73/77)
, que seriam destinados à distribuição lucrativa,
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, em ocasião anterior aos fatos, o denunciado ajustou com terceiro o transporte das drogas supracitadas, oriundas de Cuiabá/MT, até esta cidade de Barra do Garças/MT, oportunidade que ele receberia o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tudo combinado, na data supracitada, o denunciado trafegava pela Rodovia BR-070, KM 65.0, no Município de General Carneiro/MT, com um automóvel
Renault/Duster Intense 1.6 CVT, cor prata, placa RRI6H22
, sendo que o material entorpecente (40 porções de cocaína) estava ocultado no veículo da seguinte forma:
20 (vinte) tabletes no interior do para-choque traseiro
e
05 (cinco) tabletes em cada uma das quatro portas.

A prática criminosa restou descoberta, haja vista que, durante o transporte, o denunciado avistou a presença da Polícia Militar, quando ele estacionou o automóvel às margens da rodovia e ingressou em um determinado estabelecimento comercial, cujo fato foi visto por populares e repassado aos agentes policiais. Inclusive, na mesma oportunidade, o denunciado ocultou a chave do veículo naquele recinto, a qual foi posteriormente localizada.

Em razão da levantada suspeita, a equipe da PRF foi acionada, quando efetuou a abordagem do denunciado (onde foi verificado que ele não possuía a Carteira Nacional de Habilitação), bem como foi procedida a abertura do porta-malas do automóvel para averiguação dos itens obrigatórios, sendo visivelmente constatada, por meio de uma abertura lateral, a existência de um tablete de cocaína armazenado em invólucro de coloração bege.

Diante disso, os agentes encaminharam o denunciado e o veículo até o posto da Polícia Rodoviária Federal para uma vistoria minuciosa, momento que foram encontradas todas as substâncias entorpecentes ali escondidas (Termo de Apreensão – ID. 115726279, fl. 18).

Por consectário, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, admitiu a autoria (ID. 115726279, fls. 06/07).”
(
Cf
. ID. 203139458).

Após o regular trâmite da ação penal,
julgou-se procedente a denúncia

para
condenar

ELFER JUNIOR DIAS
à pena de

08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR:

A Defesa sustenta, inicialmente, que a busca veicular realizada no automóvel Renault/Duster Intense 1.6 CVT, cor prata, placa RRI6H22, conduzido por
ELFER JUNIOR DIAS
, no qual resultou na
apreensão de 42,5 kg de cocaína
foi ilegal, argumentando que a ação policial foi baseada apenas em uma impressão subjetiva de atitude suspeita e que não havia fundada suspeita suficiente para justificar a intervenção sem mandado judicial.

Todavia,
tal alegação não se sustenta
.

De acordo com a jurisprudência consolidada em ambas as Turmas com competência criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a busca veicular se equipara à busca pessoal
e, como é cediço, o art. 244 do Código de Processo Penal preceitua que esta prescindirá de mandado em três hipóteses:
(i)
no caso de prisão;
(ii)

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito;
(iii)
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso
sub judice
, a abordagem policial não se deu por mera intuição ou impressão subjetiva, mas por fundadas suspeitas justificadas pelas ações e reações do Apelante, ao avistar a presença da viatura da Polícia Militar, foram fundamentais para a decisão dos policiais de realizar a abordagem e a busca no veículo.

Consta dos autos que
ELFER, ao perceber a viatura policial,
estacionou seu veículo de forma abrupta às margens da rodovia e ingressou rapidamente em um estabelecimento comercial
. Essa atitude,
observada por populares
, foi considerada suspeita e motivou a intervenção policial. Além disso, o Apelante
ocultou a chave do veículo no interior do estabelecimento
, um comportamento que reforçou as suspeitas dos agentes
.

Tais circunstâncias, por si só, já configuram elementos suficientes para suscitar fundadas suspeitas, autorizando a busca veicular, conforme o art. 244 do CPP, que permite a realização da busca sem mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito.

A situação foi ainda mais agravada pelo fato de que, ao ser abordado,
ELFER JUNIOR DIAS não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que legalmente justificava a averiguação do veículo, especialmente no que diz respeito à verificação de itens obrigatórios e de segurança.

Durante essa inspeção
,
foi descoberto um tablete de cocaína em um compartimento oculto no veículo
,
o que motivou uma busca mais minuciosa
,
resultando na apreensão de 40 tabletes de cocaína escondidos no para-choque traseiro e nas portas laterais do carro
.

Os depoimentos colhidos em Juízo reforçam a legitimidade da ação policial. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
Aline Carvalho Silva
e
Rodrigo Ramos Ribeiro
, relataram que
foram acionados após informações de populares e da equipe da Polícia Militar, que indicavam o comportamento suspeito de Elfer Junior Dias
.

Conforme relatado, a
presença de um compartimento oculto no veículo
e a
ausência de uma CNH válida
foram
elementos adicionais que justificaram a busca
, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, que permite a realização de busca sem mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito; o que, de fato, veio a se concretizar, sendo encontradas
42,5 kg de cocaína ocultadas no para-choques traseiro e nas portas
.

Diante da conjuntura com a qual se depararam os policiais durante a abordagem,
não há que se falar em nulidade da busca pessoal e veicular
, a qual estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita,
objetivamente
, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.

Em situações semelhantes, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem
. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) (g.n.)

“(...) 3.
Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias
”.
(STJ. AgRg no HC n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) (g.n.)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal:

“
A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
. (N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (g.n.)

Sobre o tema, inclusive, a Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgRg no RHC n.º 229.514
, assentou que
reações objetivas conhecidas da ciência aplicada à atividade policial justificam a realização de busca mais minuciosa
, ressaltando o eminente Relator Min. Gilmar Mendes que
“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério

comprometimento do exercício da segurança pública”
. (STF. RHC: 229514 PE. Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. Data de Julgamento: 02/10/2023).

Demais disso, o delito de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, permite a realização de busca e apreensão sem necessidade de prévia autorização judicial, tal como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal; de modo que
a busca veicular decorreu de procedimento de fiscalização por agentes estatais
,
cumprindo seus deveres constitucionais de prevenção e repressão a crimes na região
,
não havendo que se falar em nulidade da busca realizada
, pois
derivada de abordagem rotineira seguida de constatação de fundadas suspeitas da prática de crimes
.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca veicular realizada pelos agentes públicos no ora Apelante, de sorte
rejeito a alegação de nulidade das provas obtidas
.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA:

Aduz a Defesa, outrossim, que havido a quebra na cadeia de custódia da droga apreendida, alegando que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) não solicitaram a presença da POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica) no local para a realização de perícia imediata, o que, segundo alega, comprometeria a integridade das provas, resultando em sua nulidade.

Todavia,
essa tese defensiva igualmente não se sustenta
.

In casu
, estamos diante do crime de tráfico de drogas, cuja materialidade se comprova através da substância entorpecente, sendo desnecessária a realização de perícia no local de crime, portanto, desnecessário o deslocamento da POLITEC ao local, bastando o recolhimento do material pelos agentes policiais responsáveis pela prisão.

A cadeia de custódia é um conceito jurídico essencial que visa assegurar que as provas coletadas em um processo criminal sejam preservadas em sua integridade, desde o momento da apreensão até a sua apresentação em juízo. No entanto, a alegação de quebra da cadeia de custódia precisa ser substanciada por indícios claros de manipulação indevida ou adulteração das provas, o que não foi demonstrado na espécie.

No presente caso, constato que a droga apreendida foi imediatamente encaminhada à Delegacia de Polícia Federal, onde foi submetida a exame pericial preliminar que confirmou se tratar de cocaína. O laudo pericial foi realizado de acordo com os procedimentos legais estabelecidos, sem qualquer indicação de adulteração ou irregularidade.

Ressai dos autos, portanto, que, além da Defesa não ter demonstrado qualquer indício de alteração nas provas apreendidas no local, inexiste qualquer dúvida que as amostras enviadas aos exames foram às mesmas colhidas no flagrante.

Pelo contrário, nota-se que o processo seguiu os protocolos previstos, e não há nos autos qualquer indício de manipulação inadequada ou adulteração da prova.

Não se ignora que, conforme o art. 158-C do CPP, a coleta de provas deve ser feita “preferencialmente” por perito oficial, mas isso
não significa que a ausência imediata da POLITEC no local da apreensão comprometa automaticamente a validade da prova
. O essencial é que a droga tenha sido devidamente preservada e periciada, o que foi feito de forma correta e em conformidade com os procedimentos legais.

Além disso, o simples fato de que a droga ter sido encaminhada para a perícia alguns momentos após a apreensão, sem a presença imediata da POLITEC, não é suficiente para configurar quebra da cadeia de custódia, na medida em que não há nos autos qualquer evidência de adulteração ou interferência na prova que possa invalidar o laudo pericial ou comprometer a correlação entre a droga apreendida e a droga submetida à perícia.

No caso em tela,
todos os procedimentos adotados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal seguiram o protocolo estabelecido, não havendo qualquer indício de irregularidade que pudesse comprometer a validade das provas
.

Nesse cenário, segundo o Superior Tribunal de Justiça
não se verifica a alegada “
quebra da cadeia de custódia
”
, se nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (
ex vi:
STJ
-

AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Nesse contexto, esta e. Corte proferiu as seguintes decisões:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PRÉVIO – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA –
2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – PROVA PERICIAL VALIDADA PELA PROVA ORAL – MATERIALIDADE COMPROVADA
– 3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TESTEMUNHO POLICIAL – EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO – COMPROVADA A MERCÂNCIA ILÍCITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) REQUESTADA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PELA APELANTE WEDISLAYNE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. 1. Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada, ante a realização de monitoramento prévio pela Agência Regional de Inteligência, comprovando-se tratar-se local de comercialização de entorpecentes, nascendo a fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.
2. Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.
3. Necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada, através da prova oral colhida, que ressaltaram a realização de monitoramento prévio no local, ficando evidenciada a existência de comércio malsão, aliada a apreensão de substâncias entorpecentes variadas (maconha e pasta base de cocaína) e petrechos típicos (balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie), não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. 4. Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de pessoa reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea a e b, do CP.”
(TJ/MT. APR: 00107487220188110004. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 09/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023) (g.n)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BENILTON DE SOUZA APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINARES – NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – REJEITADAS
– MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A jurisprudência tem perfilhado que, dadas às dificuldades de logísticas enfrentadas pelas unidades prisionais para determinados atos processuais, o interrogatório do réu poderá ser realizado por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, sem que haja cerceamento de defesa, desde que acompanhado pela Defensoria Pública ou por defensor constituído.
Não há falar no instituto da quebra da cadeia de custódia quando os laudos preliminar e definitivo (lacrados e numerados) atestam a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados na posse do réu.
Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, que indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.”
(TJ/MT.

APR: 00030376820198110040 MT. Relator Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 15/09/2021) (g.n)

Nessa ordem de pensar, deve ser afastada a arguição de nulidade por quebra da cadeia de custódia,
visto que provas foram coletadas e preservadas de forma adequada, garantindo a sua integridade e validade para o processo penal
.

Com efeito,
rejeito a preliminar arguida.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras preliminares e ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
, passo ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a irresignação é exclusivamente defensiva e se restringe
apenas
ao redimensionamento da pena.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Exsurge irresignado o Apelante,
exclusivamente
, quanto à
fixação da pena-base
, alegando que esta teria sido aumentada de forma desproporcional na sentença condenatória, contestando o incremento de 03 (três) anos aplicado pelo Juízo de primeiro grau com base na quantidade de droga apreendida.

Alega-se que tal incremento não estaria em conformidade com decisões anteriores do mesmo magistrado,
a impor a redução da pena-base
.

É cediço que a dosimetria da pena é um processo discricionário que deve ser conduzido pelo juiz dentro dos parâmetros legais, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, mas sem estar vinculado a um critério matemático rígido.

A fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, deve levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como as circunstâncias preponderantes estabelecidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Dito isso, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada:

“
Da dosimetria do tráfico

Quanto às
circunstâncias, antecedentes, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram apreendidos 40 (quarenta) tabletes de cocaína, com pesagem de 42,500Kg (quarenta e dois quilogramas e quinhentos gramas de massa bruta total), quantidade significativa de droga, aliada a sua natureza nociva,

pelo que elevo a pena-base em
3 (três) anos
, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
.”
(
vide
ID.

203137941)

Nota-se que a sentença de primeiro grau fixou a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
, levando em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida –
42,5 kg de cocaína
– como circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena.

O artigo 42 da Lei de Drogas prevê que, na fixação da pena, o juiz deve considerar com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto apreendido, além da personalidade e conduta social do agente.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau observou corretamente a determinação legal ao considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida.
Foram 42,5 kg de cocaína, uma substância altamente nociva e de expressivo valor econômico, dividida em 40 tabletes, sendo 20 camuflados no para-choque traseiro e 05 em cada uma das 04 portas do veículo
.

Essas circunstâncias evidenciam não apenas a
gravidade do crime
,
mas também a sofisticação do método utilizado para transportar a droga
, fatores que justificam a exasperação da pena-base.

A jurisprudência corrobora a majoração da pena-base em situações semelhantes, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na dosimetria realizada:

“
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
TRANSPORTE DE NARCÓTICOS EM FUNDO FALSO – FUNDAMENTO APTO A ELEVAR A PENA-BASE – MAIOR DESVALOR DO DELITO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A sofisticação do crime evidenciada pela presença de compartimentos ocultos adrede preparados para o transporte da droga atribui maior desvalor ao delito e, por isso, pode repercutir negativamente na dosagem da pena
. Recurso não provido.
” (TJ/MS. Embargos Infringentes e de Nulidade: 0002049-20.2018.8.12.0019 Ponta Porã. Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 1ª Seção Criminal. Data de Julgamento: 19/01/2020, Data de Publicação: 21/01/2020; g. n.)

Além do mais, tenho que o aumento da pena-base em 03 (três) anos, aplicado pelo juiz
a quo
, está em consonância com esses princípios, uma vez que leva em conta a quantidade substancial de droga e a natureza altamente nociva da cocaína.

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que: “
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no
Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto, eis que a quantidade de droga (
42,5 kg de cocaína)
, o modo como foi
ocultada
e o fato de ter sido
transportada em compartimentos especialmente preparados
são circunstâncias que indicam um elevado grau de organização e periculosidade na conduta do ora Apelante.

Essas características não podem ser equiparadas automaticamente a outros casos que possam envolver quantidades menores de droga ou métodos de transporte menos sofisticados
.

Sobre o assunto, vejamos o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5
. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
6. Agravo regimental desprovido.” (
STJ. AgRg no HC: 649526 MS 2021/0064441-7. Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma. Data de Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: DJe 24/09/2021; g. n.)

Quanto à alegação de que o incremento da pena-base não estaria alinhado com julgados anteriores do mesmo magistrado
, é importante destacar que cada caso deve ser analisado de forma individualizada, considerando suas especificidades.

A quantidade expressiva de cocaína apreendida, correspondente a 42,5 kg (quarenta e dois vírgula cinco quilogramas),

e o
modus operandi
sofisticado empregados no caso de
ELFER JUNIOR DIAS
distinguem este caso de outros eventualmente julgados pelo mesmo juiz,
justificando o aumento da pena basilar em 03 (três) anos
.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Defesa, a dosimetria da pena realizada pelo juiz de primeiro grau foi criteriosa e está em consonância com os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade;
não havendo motivos para qualquer reforma da dosimetria aplicada
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
ELFER JUNIOR DIAS
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024